Tribunal: TJES
Processo: 0009541-37.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009541-37.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0009541-37.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA, WAGNER SANCHO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 367, DO CPP. 2. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. É dever do acusado, em caso de mudança de residência, comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367, do CPP. Desse modo, quando o agente mudar de endereço sem informar sua nova residência nos autos, o processo seguirá sem sua presença, decretando-se, assim, sua revelia.
In casu,
após inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar o acusado para que fosse intimado da audiência de instrução e julgamento, o feito prosseguiu sem sua presença, nos termos do mencionado artigo, não havendo nenhuma nulidade a ser sanada. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 3. As qualificadoras pelas quais os réus foram pronunciados somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nas provas do processo, o que não é o caso dos autos, cabendo então ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do recorrente 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009541-37.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA, WAGNER SANCHO ARAUJO

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON OMAR SIMON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO ACERCA DA AUDIÊNCIA NA QUAL SERIA REALIZADO SEU INTERROGATÓRIO

Cuidam-se os autos de
recursos em sentido estrito
interpostos em face da decisão de fls. 379/381-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o recorrente
Oscar Ferreira de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e o recorrente
Wagner Sancho Araujo
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

A defesa de
Wagner Sancho Araujo,
em suas
razões recursais
de fls. 417/427 dos autos físicos, preliminarmente, suscita a nulidade do feito por ausência de intimação do acusado sobre a designação de audiência na qual seria realizado o seu interrogatório judicial.

Pois bem.

Sobre a alegação de tal nulidade, a magistrada sentenciante muito bem apreciou a questão, ao fundamentar o seguinte:

[...] A Defensoria Pública alega que a intimação do acusado foi direcionada a endereço equivocado, ou seja, a informação que havia nos autos era de que o acusado estaria residindo em Rua Santa Catarina, nº 09, Bairro Canaã, Viana/ES, Porém, o mandado foi endereçado ao município de Cariacica, culminando na impossibilidade da intimação do acusado.

Alega, ainda, para a audiência de fl. 311, tentou-se localizar o acusado em novo endereço em Viana, sem sucesso. O ato não foi realizado por ausência das testemunhas de acusação, porém, mais uma vez, não foi cientificado o acusado acerca do trâmite processual. Por fim, para a audiência registrada à fl. 333, não foi sequer tentada a intimação do acusado ou busca para informações sobre seu atual endereço. Em consequência, ainda, não lhe foi dada a oportunidade de comparecer ao último ato para a participação do interrogatório Judicial.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o acusado Wagner Sancho Araújo, foi citado pessoalmente quando estava preso (fl. 210, verso) e, após ter sido solto, não foi mais encontrado, apesar das diversas diligências realizadas tanto pelo juízo, bem como pela defesa do acusado, com intuito de localizar os possíveis novos endereços do mesmo, mas, não logrou êxito em encontrá-lo.
Vejamos:

À fl. 107, consta certidão com informação do endereço do acusado, ou seja, Av. Tancredo Neves, 88, casa A, Próximo ao bar do Luiz, Canaã, ocasião que também foi informado número do celular.
Foi expedido mandado de citação do acusado no endereço fornecido à fl. 107, mas não foi possível a sua localização, conforme certidão de fl. 167.

Na data de 17 de junho de 2015 (fl.168) foi proferido despacho determinando a expedição de novo mandado de citação do acusado no endereço descrito à fl. 148, ou seja, Rua Santa Catarina, nº 26, Bairro Canaã, Cariacica/ES, também não logrou êxito, considerando a certidão de fl. 195.

A citação do acusado somente logrou êxito quando o mesmo estava preso, conforme certidão de fl. 210, verso.

Foi expedido mandado de intimação para audiência de instrução e julgamento (24/04/18) no endereço do acusado Wagner, conforme fl. 274 e, mais uma vez não foi possível a sua localização, pois conforme certidão de fl. 276.

Audiência realizada no dia 24 de abril de 2018, sem a presença do réu, mas presente Dra. Aline Correia Devens, patrocinando a defesa do mesmo, ocasião em que requereu que fosse oficiado ao Centro de Detenção provisória da Serra para que informasse o endereço do acusado, o que foi deferido (fls. 277). O endereço do acusado foi informado pelo Diretor: Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 130, Bairro Canaã, Viana/ES Ponto de referência Lider Peças, ocasião que também foi informado número do celular, conforme fls. 286/287.

Na data de 06 de maio de 2019, foi expedido mandado de intimação para o endereço informado para ciência da audiência designada para o dia 04 de junho de 2019 (fl.309). Não logrando êxito em localizar o acusado, pois o mesmo já havia se mudado aproximadamente há dois anos. A referida audiência não se realizou pela não condução dos presos (fl. 311).

Percebe-se que este juízo tentou de todas as formas localizar o endereço do acusado, mas não logrou êxito, inclusive os oficiais de justiça tentaram manter contato telefônico com o acusado, mas também não lograram êxito. Por tais fatos o processo seguiu o seu tramite normal sem a presença do acusado, conforme determina o artigo 367 do CPP, sem qualquer tipo de oposição por parte da defesa do acusado Wagner.

Não assiste razão a Defensoria Pública ao afirmar que o mandado foi direcionado a endereço equivocado, pois um dos endereços que tentou localizar o acusado, e que se fez constar em um dos diversos mandados expedidos, é o mesmo endereço apresentado pela própria Defensoria Pública à fl. 148, ou seja, município de Cariacica.

Verifica-se, desse modo, que o Juízo
a quo
tentou de todas as formas a localização do apelante, todavia, ele não foi encontrado em nenhum dos endereços informados nos autos ou informado perante a Defensoria Pública e a Unidade Prisional na qual se encontrava.

Como sabido, é dever do acusado, em caso de mudança de residência, comunicar o novo endereço ao juízo, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou,
no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Desse modo, quando o agente mudar de endereço sem informar sua nova residência nos autos, o processo seguirá sem sua presença, decretando-se, assim, sua
revelia
.

No caso
, após inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar o acusado para que fosse intimado da audiência de instrução e julgamento, com fundamento no art. 367, o processo seguiu seu trâmite ordinário, sendo que Wagner Sancho Araújo se tornou revel.

Assim sendo, havendo diversas diligências para a intimação pessoal do acusado, sendo, todavia, frustradas, constando-se, então, que se encontra em local incerto e não sabido, foi
válida a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, já que esgotadas
todas as possibilidades de encontrar o réu para a sua intimação da audiência na qual seria realizado seu interrogatório.

Portanto, não havendo nenhuma irregularidade nos presentes autos, tendo em vista que o réu se mudou de endereço sem comunicar ao juízo,
não é possível o acolhimento do pleito de anulação do feito desde a primeira audiência por ausência de comunicação do acusado dos atos processuais e pela ausência de realização de seu interrogatório judicial.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto:

“No caso em exame, a ausência de interrogatório ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que não foi encontrado no endereço por ele declinado, não podendo pleitear reconhecimento de nulidade, sustentando um prejuízo a que ele mesmo deu causa. É dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço. Hipótese em que se deve aplicar a regra contida no art. 367 do CPP: "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência não comunicar o novo endereço ao Juízo". [...]” (STJ; AgRg-AREsp 1.748.387; Proc. 2020/0220057-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/02/2021; DJE 12/02/2021).

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa às fls. 177/178 dos autos físicos (aditamento), narra o seguinte:

“[...] no dia 19 de outubro de 2005, por volta de 22:00h, no Beco Oita, Bairro Flexal II, Cariacica/ES, a mando do denunciado OSCAR, a denunciado WAGNER juntamente com os menores (Wenerk Rennan da Silva, vulgo "BOB ESPONJA" e Rafael Ferreira de Oliveira, vulgo "Fael/Loirinho/Cabelinho"), Gesiel Souza de Almeida, vulgo "ZIEL" (já falecido - fls. 82 e 101/102) e Naldo de tal (não identificado), em comunhão de vontades, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Edilene Maria de Jesus, provocando-lhe as lesões que foram suficientes para causar a sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo ora anexado aos autos (fls.13, 24/25).

Consta, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe (vítima denunciou o bando para a polícia) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima surpreendida em casa, de noite).

Revelam os autos que o menor identificado como BOB ESPONJA quebrou o cadeado da casa da vítima e, juntamente com NALDO, RAFAEL e ZIEL, entraram na casa e carregaram a vítima a força e com emprego de violência (socos), levando-a para o beco (local do crime). Em seguida, os adolescentes desferiram disparos de arma de fogo que atingiram a vítima provocando-lhe lesões que foram suficientes para a sua morte (Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo, em anexo).

Enquanto isso, a denunciado WAGNER permaneceu próximo ao grupo, dando cobertura a ação dos demais agentes.

O motivo do crime é torpe, consistente no fato dos denunciados se seus comparsas acreditarem que a vítima teria denunciado o bando, que era envolvido com o tráfico de drogas, para a polícia (fls. 26/29).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa vítima, que foi surpreendida pelo bando (superioridade numérico, quando estava dentro de seu lar, de noite, desarmada.

Os denunciados e os adolescentes formavam uma quadrilha armada na medida em que se associaram para praticar crimes, portando arma de fogo. Os denunciados e adolescentes praticar diversos homicidíos narrados pelo denunciado WAGNER, por diversos motivos, mas tendo como pano de fundo o domínio da região do Bairro Flexal II e o tráfico de drogas daquela região (fls. 26/29). [...]

Pela prática delituosa acima descrita, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
Oscar Ferreira de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e o recorrente
Wagner Sancho Araujo
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que fossem submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 411/414-verso dos autos físicos, a defesa de
Oscar Ferreira de Oliveira
requer a impronúncia do recorrente, sob o fundamento de que inexistem provas que comprovem os indícios suficientes de autoria ou de sua participação no crime pelo qual foi pronunciado.

Por sua vez, a defesa de
Wagner Sancho Araujo,
em suas
razões recursais
de fls. 417/427 dos autos físicos, postula a impronúncia desse recorrente diante da ausência de comprovação dos indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras, sob o fundamento de que não restaram demonstradas no caso concreto. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada nos autos físicos, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, do Laudo de Exame Cadavérico acostado à fl. 19, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 39/57 e do Diagrama do Corpo de fls. 179/182.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo.

Nesse particular, destaco que o réu Wagner Sancho Araújo, ouvido às fls. 24/25, no dia 16 de junho de 2006, confessou o crime em questão, nos seguintes termos:

QUE quanto ao homicídio que foi vítima EDILENE MARIA DE JESUS, fato ocorrido no dia 20/10/2005, também ocorrido em Flexal II, foi praticado pelo interrogando, “BOB ESPONJA”, GEZIEL DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ZIEL e RAFAEL (loirinho) a mando de JOEL IRMÃO E OSCARZINHO (OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA), sendo a motivação do crime se dever ao fato de que ela entregou os mandantes para a polícia [...].

Alguns dias depois, em nova oportunidade, no dia 05 de julho de 2006, conforme consta às fls. 26/29 dos autos físicos, Wagner Sancho Araújo narrou os fatos com mais detalhes:

[...] em RELAÇÃO AO HOMICÍDIO EM QUE FOI VÍTIMA EDILENE MARIA DE JESUS, em 20/10/2005, no Bairro Flexal II, Cariacica, ES, o interrogado confirma que os autores do homicídio foram BOB ESPONJA, RAFAEL LOIRINHO, ZIEL e NALDO, a mando de OSCARZINHO, uma vez que ela teria entregado o finado GILLIARD para a Polícia, o qual morreu em troca de tiros; Que BOB ESPONJA está preso na UNIS, uma vez que é menor de idade; Que NALDO encontra-se preso, não sabendo quando, preso traficando drogas; Que a participação do interrogado no assassinato de EDILENE foi de “ficar de olheiro", próximo ao beco enquanto retiraram EDILENE de dentro de casa e a mataram, sendo que quem atirou foram BOB ESPONJA, o qual deu os primeiros tiros, sendo que estava com arma calibre 38; Que o interrogado até chegou a falar com BOB ESPONJA que na hora dos tiros não queria estar presente; NALDO e RAFAEL LOIRINHO e ZIEL, o qual tinha arma calibre 22, não sabendo se o mesmo chegou a atirar; Que os demais estavam com arma calibre 38; Que o interrogado estava desarmado; Lembra o interrogando que quem arrastou EDILENE de dentro de casa foram: BOB ESPONJA, NALDO, RAFAEL LOIRINHO, ZIEL, sendo que naquele momento o interrogado estava no beco, vigiando o local para os criminosos assassinarem a vítima; Informa ainda que para entrar na casa de EDILENE, quebram o cadeado com pé de cabra, sendo que foi BOB ESPONJA quem quebrou o cadeado; Que EDILENE gritava, ao ser arrastada, “socorro não me mata não, não me mata não", enquanto ZIEL batia em EDILENE, dando-lhe socos pelo corpo; Que EDILENE relutava e eles a puxavam; [...] OSCARZINHO mora em FLEXAL II, próximo ao campo de areia, o qual é líder do tráfico de drogas; Que uma boca fica perto do Material de Construção e Igreja Uesleiena, na rua; Que ZIEL é o gerente da boca, sendo que OSCARZINHO é o chefe [...].

Em juízo, o Policial Civil Roberto Luiz A. Pereira, à fl. 282 dos autos físicos, confirmou o relatório de investigação de fls. 63/66, no qual consta que o réu Oscar Ferreira de Oliveira teria sido o mandante do crime, que foi motivado pelo fato de a vítima ter repassado informações para a polícia a respeito do falecido Gilliard, que morreu em troca de tiros. Além disso, em tal relatório também constou que Wagner Sancho Araújo teria participado do crime na condição de olheiro, ou seja, vigiar qualquer movimentação que pudesse atrapalhar a ação criminosa dos demais comparsas.

Por sua vez, o Policial Civil Alexandre Groberio de Oliveira, à fl. 283 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] que se recorda dos fatos que foi o depoente juntamente com o policial ROBERTO AVELINO que elaboraram o relatório de folhas 63/66; que o acusado WAGNER vulgo TUTU foi ouvido em outros inquéritos policiais o qual foi juntado nesses autos, sendo que referido acusado foi especificando a participação de pessoas em outros crimes; que na oportunidade o acusado não chegou a mencionar acerca de sua participação no homicídio da vítima EDILENE MARIA DE JESUS, que
OSCARZINHO foi apontado no depoimento do WAGNER ARAUJO; que no depoimento o próprio WAGNER apontou a pessoa de OSCAR como mandante do homicídio praticado contra a vítima EDILENE
; que não se recorda se houve uma segunda fase de investigação no inquérito que deu azo a presente ação penal; que o policial AVELINO apenas acompanhou o depoente nas diligências.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada a existência de fortes indícios da participação dos acusados, ora recorrentes, na prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Edilene Maria de Jesus.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do acusado Oscar Ferreira de Oliveira em juízo, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de terem os acusados praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“P
or ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (STF - RT 730/463)

“[...]
A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator:ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes,
não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia
.

Assim, em que pese a existência de
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente Oscar Ferreira de Oliveira seria o mandante do crime e o recorrente Wagner Sancho Araújo teria participado ativamente do delito, e a
outra versão
no sentido de que os acusados não teriam praticado o delito,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso,
a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos informativos colhidos na investigação, visto que existem nos autos provas colhidas em juízo que corroboram com a confissão extrajudicial do acusado Wagner Sancho Araújo, de modo que não há qualquer ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal, já que a sentença de pronúncia não foi fundamentada exclusivamente em elementos carreados ao inquérito policial, os quais foram corroboradas pelas provas produzidas em esfera judicial.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

Assim, a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza,
que fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que também
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

“[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa da ofendida
, vez que a vítima foi surpreendida em sua residência, tendo os agentes quebrado o cadeado e adentrado de inopino na casa da vítima, para matá-la.

Sobre o tema, saliento o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

[...]
A existência de depoimentos de testemunhas, demonstrando que o delito foi praticado mediante surpresa, justifica o reconhecimento da circunstância qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
na condenação proferida pelo rito do tribunal do júri. (TJSC; ACR 5014255-77.2020.8.24.0018; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 13/09/2022).

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado em razão de os acusados acreditarem que a vítima teria denunciado o bando, envolvido em tráfico de drogas, para a polícia,
configurando o motivo torpe
.

Nessa senda, saliento o seguinte julgado, que entendeu pela configuração do motivo torpe em caso semelhante:

[...] Com relação ao motivo torpe, há dado nos autos capaz de indicar que o crime foi praticado, em tese, em decorrência da desavença que o réu teve com a mãe da vítima, quando o acusado, fugindo da polícia, dispensou entorpecentes no pátio da casa, e ela, então, entregou as drogas aos policiais.
(TJRS; RSE 5011331-14.2020.8.21.0039; Viamão; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 22/08/2022; DJERS 30/08/2022).

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, a defes
a de Wagner Sancho Araujo postula a concessão da assistência judiciária gratuita, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data de uma eventual condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado,
deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos
, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas
referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do recorrente, sem que isto implique em qualquer afronta aos
artigos 98,
caput
e § 1°, do CPC
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)